Tribunal: STF
Processo: RMS 40193
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não demonstrada. Afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo de revisão de anistia do impetrante, notadamente em relação à apreciação da defesa por ele apresentada, bem como sobre eventual violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao afastar a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, no que diz respeito à alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. 



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou não ser possível afirmar, diante das provas juntadas aos autos, que houve apresentação de defesa por parte da recorrente, ou que essa defesa, após apresentada, tenha sido extraviada ou ignorada, o que denota a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pela impetrante.



    5. No caso, também não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica correspondente, requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, que deixou de ser devidamente preenchido. 



    6. Hipótese em que, para se entender de forma diferente do acórdão impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável este recurso em mandado de segurança.



    7. Inocorrência da alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade, pelo ato coator que anulou a portaria, sendo inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, não restou provada.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.